Tribunal: TJSP
Processo: 2338228-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Insurgência contra decisão que determinou o recolhimento da taxa de citação. Pedido de reconsideração que não suspende ou interrompe o prazo para interposição de recurso de agravo de instrumento. Precedentes. Intempestividade do recurso verificada. Agravo não conhecido.